Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708302-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 38851922) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 38754229) proferida por esta Relatoria que proclamou o seguinte entendimento: O Distrito Federal apresenta petição de ID 37179641 requerendo "pronunciamento acerca do enquadramento da hipótese em comento nos casos de suspensão legal das remoções, independentemente de estar em vigência ou não a decisão do colendo STF, proferida nos autos da ADPF n. 828/DF", pleiteado a inclusão do agravo interno em pauta para julgamento (ID 35314980). Acontece que, consoante reiteradas decisões proferidas por esta Relatoria (IDs 35034559, 36715871 e 36912285), os autos devem permanecer sobrestados até o prazo estipulado na ADPF 828, em virtude de a questão a ser debatida no presente feito envolver a suspensão de demolições em razão da pandemia, estando sensível o tema ao contexto social instalado pela COVID-19. Nada a prover em relação à petição de ID 37179641. Aguardem-se os autos sobrestados até 31 de outubro de 2022. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador O recorrente sustenta a existência de vício no decisório, pois, segundo defende, o imóvel da autora não estava ocupado antes de 20/3/2020 e, por isso, houve o enquadramento na hipótese prevista na decisão proferida na ADPF n. 828. Afirma que a “consequência desse enquadramento não é a suspensão automática da desocupação, mas depende da verificação acerca da circunstância da moradia servir à população vulnerável. Caso confirmada essa situação, o Poder Público poderá, justamente para evitar a consolidação de parcelamentos irregulares de terras nesse período, remover as famílias para abrigos públicos ou para outra moradia adequada”. Explica que a “determinação de que o presente feito reste suspenso por tempo indeterminado, sem que se verifique se a ocupação da autora efetivamente preenche os requisitos para a suspensão da ordem de desocupação, conforme determinado na ADPF n. 828, caracteriza omissão a ser sanada pela presente via”. Pugna pelo provimento dos aclaratórios com o reconhecimento da omissão e atribuição de efeitos infringentes. Contrarrazões no ID 40310213, postulando o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Vale destacar que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade ou erro material No caso, o decisório objeto da insurgência do embargante determinou que o Poder Público se abstenha de praticar qualquer ato demolitório no imóvel em questão até a 31 de outubro de 2022, data estipulada na ADPF n. 828, pelo Ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. A questão abordada no mandamus envolve a possível demolição de imóvel localizado em área sem possibilidade de regularização, todavia, o caso guarda certa peculiaridade em razão da gravidade da pandemia de COVID- 19 e dos efeitos dela decorrentes. Por isso, em observância à Recomendação no 90 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, aprovada em 23 de fevereiro de 2021, o Poder Judiciário tem avaliado com cautela e sensibilidade social o deferimento de tutelas de urgência que tenham como objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar o estado crítico da atual crise sanitária. Igualmente, deve-se ponderar que, ao se autorizar uma intervenção destinada à desocupação e remoção de pessoas, criar-se-iam obstáculos maiores à prática do isolamento social, pois, em muitos casos, há dificuldade financeira para se encontrar nova moradia, além do fato de que se coloca em risco também os executores da medida, tais como policiais e servidores públicos. Diante dessas e de outras premissas absolutamente excepcionais é que foi deferida parcialmente a medida cautelar nos autos da ADPF no 828/DF. Na espécie, entendi que a situação fática da impetrante se subsome à hipótese jurídica delineada pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, uma vez que a ocupação do lote 56 da etapa B no condomínio JK Ville, localizado no setor de Chácaras Magna, às margens da DF 001 Km 82, Setor Habitacional Vicente Pires/DF é posterior a 20 de março de 2020 e serve de moradia para a impetrante e sua família, o que caracteriza a natureza coletiva da ocupação. Nesse sentido, foi determinada a suspensão dos atos demolitórios até 31 de outubro de 2022. Lançada a presente fundamentação, entendo que os argumentos apresentados pelo recorrente não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alterar o entendimento. Ademais, o Relator não está obrigado a responder todas as questões propostas pelas partes. Registre-se que os embargos não se destinam a retificar erro de julgamento, conforme ensinamentos dos processualistas civis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao abordar o tema em destaque (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição revista e ampliada, pg. 927): Error in judicando. Os Edcl tem pressupostos certos no CPC 535, não se prestando para corrigir error in judicando. Só se admite a interposição do recurso de Edcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no procedimento, quer dizer erro na aplicação de norma de processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os Edcl (STF, 2a T., EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.9.1998, v.u., DJU 23.10.1998, p. 8) Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador